Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700179-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. AGRAVADO: JORGE ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por RONAN FIGUEIREDO DE FARIA e CONSTRUTORA DA VINCI LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024673-39.2010.8.07.0001, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da ré e inseriu as agravantes no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “À Secretaria, a fim de que cumpra a decisão de ID 106088429, no tocante à inclusão das partes mencionadas junto ao polo passivo. Inicialmente, defiro a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos indicados pelo credor, ao ID 106790633, até o limite do valor atualizado do débito, conforme planilha de ID 106790635. Oficie-se, nos termos da Portaria Conjunta n. 17 do TJDFT, de 14/2/2019. Fica o devedor intimado, por publicação, da penhora deferida, podendo apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao mais, cuida-se de embargos de declaração próprios e tempestivos, opostos ao ID 107272478, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 106088429, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das executadas e reconheceu a existência de grupo econômico, mostra-se omissa quanto aos fundamentos para reconhecimento de formação de grupo econômico entre as executadas e a empresa PALISSANDER. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. De plano, registre-se que não há que se falar em excesso de julgamento prenunciado ou ausência de oportunidade ao contraditório e à ampla defesa. Colhe-se dos autos o requerimento da instauração do presente incidente, ao ID 36997375, conforme relatado junto à decisão embargada. Por conseguinte, verifica-se determinação de intimação de todos os interessados, tendo a peticionante sido intimada e respondido ao presente incidente, ao ID 102572334. No que se refere ao mérito, depreende-se dos autos elementos suficiente à formação do convencimento de formação de grupo econômico entre PALISSANDER e as executadas. Nesse sentido, o conjunto probatório revela uma sucessão de contratos de cessão de direitos e obrigações referentes ao objeto da sentença que ora se executa entre as executadas e PALISSANDER, demonstrando confusão patrimonial e indicando existência de estrutura meramente formal, bem como similitude no quadro societário e nas atividades desenvolvidas pelas empresas intimadas a responderem ao incidente e as empresas executadas. Desse modo, reconhecida a relação consumerista e adotada a Teoria Menor para desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico, o prosseguimento do feito, nos moldes determinados junto à decisão embargada, é medida que se impõe. Senão, vejamos o precedente de caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante confunde-se com o próprio mérito do agravo de instrumento e com ele será analisado. 2. A desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações sociais não adimplidas. 3. Da leitura do § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. Cuida-se de norma que, consagrando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autoriza o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora, sempre que a sua "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 4. A previsão descrita no § 5o, art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, contenta-se com o mero obstáculo causado pela personalidade jurídica ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, não se exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito. 5. Os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de grupo que se encontra sob o mesmo controle, com estrutura diversa meramente formal, mas com um só propósito de facilitar interesses e objetivos comuns, em regra, a obtenção de lucro. Assim, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo para direcionar a cobrança contra pessoas do suposto grupo econômico é possível. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, entendeu "ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal." (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA). 7. Diante de elementos que evidenciam a formação de grupo econômico e, ainda, configurada hipótese de relação de consumo, revela-se a pertinência subjetiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico figurarem no pólo passivo da execução, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. (Acórdão 1208469, 07136149820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não tem o condão de prejudicar ou criar empecilhos à satisfação do crédito do exequente, até porque não se pode perder de vista que o escopo da execução é assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do Código de Processo Civil). 9. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início há mais de 1 (um) ano, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e prevêem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1267912, 07070879620208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa a presente, cumpra-se a decisão de ID 106088429, no que se referem às pesquisas de bens e valores. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Afirma que a decisão agravada fundamentou equivocadamente o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica baseada na teoria menor (art. 28 do CDC). Sustenta que o agravante Ronan é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda pois teria atuado como diretor da Cooperfenix para o triênio 2004/2007 em 28 de março de 2004, ou seja, quase três anos após a assinatura do contrato rescindido e após a data entabulada para a entrega da unidade ao Agravado. Ainda, que o contrato em questão foi entabulado com a Coohab Saúde, tendo o período de vigência (contratação e data prevista de entrega) do contrato em discussão se deu em momento anterior à Criação da Cooperfenix. Assim, responsabilizar o Agravante Ronan por ato praticado por administradores de outra cooperativa, em momento anterior à criação da Cooperativa da qual foi Diretor seria grave. Busca aplicação do art. 1.032 do CCB para responsabilizar o sócio pelas obrigações contraídas nos dois anos após sua saída e cita precedente deste e. Tribunal afastando a aplicação do artigo somente nos casos em que os atos foram praticados enquanto sócio. Alega ainda ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento da formação de grupo econômico entre a executada e a agravante, Construtora Da Vinci, bem como não houve demonstração de que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades que exercem suas atividades sob unicidade gerencial, laboral e patrimonial, ou clara a confusão de patrimônio, fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credor. Que no caso “a Construtora Da Vinci foi uma mera prestadora de serviços à Cooperfenix, não tendo as duas o mesmo controle com estrutura meramente formal e não exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial.” Assevera ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações consumeristas e que a simples frustração da execução em relação à pessoa jurídica, por si só, não seria hábil a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ainda que se trate de relação de consumo. Requer a atribuição de efeito suspensivo até julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois os agravantes podem sofrer penhoras, alienação por leilão de seus bens. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31792815/31792816). Em uma análise preliminar, entendo que a questão já foi objeto de análise por este Relator que deferiu a liminar para desconsideração da personalidade. Em sede de agravo as provas precisam ser pré-constituídas, caso contrário não há como se deferir provimento liminar. Correta a decisão do Meritíssimo Juízo de origem a qual mantenho pelos fundamento ali alinhavados, que passam a compor a presente decisão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2022